Tribunal: TJDFT
Processo: 0766685-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO, POR “MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE”. CHEGADA AO DESTINO (BRASÍLIA/DF) COM ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. DANOS MORAIS: ESTIMATIVA ORIGINÁRIA INSUFICIENTE A FAZER FRENTE À AFETAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO DA ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) o requerente teria adquirido passagens aéreas para o trecho Belo Horizonte/MG – Brasília/DF, com embarque em 11.11.2021, às 21h45; (b) cancelamento do voo e reacomodação em novo trecho com data de saída em 12.11.2021, às 5h45; (c) a requerida não teria disponibilizado hospedagem, nem transporte aos passageiros, os quais tiveram que pernoitar no próprio saguão do aeroporto; (d) em 12.11.2021, teria ocorrido nova realocação em voo, com novo horário de partida às 7h15; (e) a despeito disso, a decolagem somente ocorreu às 8h; (f) ação ajuizada pelo consumidor com vistas à condenação da empresa à compensação por danos morais; (g) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação à compensação por danos extrapatrimoniais fixados em R$ 1.000,00).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte requerente versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais.
III. O valor da compensação dos danos morais deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
IV. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, forçoso reconhecer que a estimativa originária se mostra insuficiente a fazer frente à afetação dos direitos inerentes à personalidade, porque: (a) o consumidor é pessoa idosa, com 64 anos de idade à época dos fatos; (b) não teriam sido prestadas informações suficientes acerca do cancelamento do voo; (c) a companhia aérea não teria prestado a mínima assistência ao requerente, que, sem o oferecimento de hospedagem e/ou transporte, viu-se obrigado a pernoitar no aeroporto durante o período do atrasado do voo originalmente contratado, que teria sido superior a onzes horas.
V. Desse modo, urge a majoração do “quantum” compensatório pelos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00), estimativa suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 9.500,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e/ou duradouras à parte requerente.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).